Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS. ÔNUS DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte legitimada a figurar no polo passivo das ações que versem acerca do patrimônio deixado pelo falecido é o Espólio, representado pelo inventariante ou, caso ainda não haja inventariante, pelo administrador provisório.
2. Para o recebimento da Petição Inicial da Execução Fiscal, é imprescindível a apresentação da Certidão de Óbito do contribuinte e a indicação de quem irá representar o espólio. Demais, compete ao credor informar se existe inventário em curso.
3. Recurso conhecido e não provido.